Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. RISCO DE DANO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DOLO NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADA PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. QUANTUM. RAZOÁVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 129, §13o, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, § 1o, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, lesão corporal tentada e direção de veículo automotor sem habilitação; (ii) analisar a viabilidade de desclassificação do crime de lesão corporal tentada para o de ameaça; (iii) verificar a pertinência da agravante da reincidência; (iv) apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) apurar o cabimento e a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais; (vi) apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
6. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado naturalístico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
7. Não se configura o crime de ameaça quando a expressão proferida pelo agente é destituída de conteúdo efetivamente ameaçador e não se mostra idônea a caracterizar promessa de mal injusto e grave, nem apta a incutir fundado temor na vítima. Ausente o dolo específico de amedrontar, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
8. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal tentada para o de ameaça quando evidenciado o dolo de ofender a integridade física da vítima, ainda que o resultado não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
9. A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, traduz juízo de maior censura em razão da reiteração delitiva e, atendidos os requisitos legais, incide sobre todos os delitos pelos quais o agente venha a ser condenado, ainda que apreciados no mesmo processo, sem configurar bis in idem, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
10. Não obstante as penas de reclusão e detenção não tenham ultrapassado 4 anos, tratando-se de réu reincidente, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
11. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 11.1 Na hipótese, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia com a indicação do valor mínimo pretendido, tendo sido oportunizado à defesa impugnar o montante, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
12. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Na hipótese, revela-se razoável a quantia estimada na origem.
13. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 13.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 33, 61, 63, 129 e 147. CTB, art. 309. Lei No 11.340/06, artigos 5o e 7o. CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. TJDFT, Súmula 26. STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJDFT, Acórdão 2034324, 0704939-07.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 2011525, 0702791-38.2024.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. TJDFT, Acórdão 2019042, 0708567-58.2024.8.07.0004, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025. TJDFT, Acórdão 2052657, 0704798-02.2025.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025. TJDFT, Acórdão 1946192, 0717607-95.2023.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. TJDFT, Acórdão 2007442, 0714482-10.2023.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.